Tribunal: TJMT
Processo: 1024146-16.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024146-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 018.121.681-79 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão para empréstimo consignado, com devolução simples dos valores descontados e condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a consumidora teve pleno conhecimento da modalidade contratada e se houve vício de consentimento; (
ii
) analisar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de utilização do cartão de crédito e a realização de um único saque indicam que a consumidora acreditava estar contratando um empréstimo consignado, configurando vício de consentimento.

4.
A vulnerabilidade do consumidor impõe às instituições financeiras um dever reforçado de informação e transparência, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

5.
A conversão do contrato para empréstimo consignado é medida adequada para preservar o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento sem causa do fornecedor, aplicando-se a taxa média de mercado dos juros.

6.
A cobrança indevida, sem negativação ou exposição vexatória, configura mero dissabor, não sendo suficiente para justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
.
O vício de consentimento
se
caracteriza quando o consumidor contrata cartão de crédito consignado acreditando ser um empréstimo consignado.
2.
A conversão do contrato para empréstimo consignado é cabível, com incidência da taxa média de juros de mercado.
3.
A devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé do fornecedor.
4.
O mero dissabor causado pela cobrança indevida não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
.
4º, I e III
; 6º, III; 39, IV; 51, IV e § 2º. CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 09/08/2022; STJ,
AREsp
1895636/GO, Rel.
Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 04/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
cível
interposta por
BANCO BMG S.A
., em face da sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade
Contratual, Devolução
em Dobro e Indenização por Danos Morais
, movida por
CLEUZA FERREIRA DOS SANTOS
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinar a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais
(Id. 266683273)
, o banco alega, em síntese,
a prática de advocacia predatória por parte do patrono da apelada, uma vez que “
atuam em lote contra instituições financeiras, e possuem inúmeras ações em trâmite perante o Poder Judiciário
”, razão pela qual, se confirmado, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Assegura que o contrato é válido
e
não há qualquer
ilicitude na cobrança dos valores,
considerando que “
o fato de o apelado ser pessoa idosa não retira sua capacidade civil para contratar
”, além de que foi assinado um Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado (TCE), confirmando a ciência da contratação de um cartão de crédito, não havendo prova de incapacidade ou fragilidade que pudesse invalidar o negócio.

S
ubsidiariamente,
assevera que
inexist
e
dano moral indenizável
na hipótese
, diante da ausência de negativação indevida ou repercussão significativa na esfera pessoal da parte autora.

À luz dos argumentos apresentados, pleiteia a reforma da
r.
sentença, a fim de que
sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
. A
lternativamente, requer a redução do valor da condenação por danos morais para um montante proporcional e razoável.

O recurso é tempestivo
e o preparo foi devidamente recolhido
(I
d. 266711251).

Em suas contrarrazões (ID 245286198),
CLEUZA FERREIRA DOS SANTOS

alega ausência de
dialeticidade
recursal e, no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu a apelada que o recurso interposto pel
o
apelante
BANCO BMG S.A
.

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do apelo é possível concluir os motivos
pelos quais
se requer
a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Em síntese, colhe-se dos autos que
C
leuza Ferreira dos Santos
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade
Contratual, Devolução
em Dobro e Indenização por Danos Morais
, expondo que firmou contrato com o banco demandado acreditando se tratar de empréstimo consignado. No entanto, percebeu redução em seu benefício previdenciário, a título de
“RMC - Reserva de Margem Consignável”
, alegando que em momento
algum
,
tais serviços
foram pretendidos, bem como jamais utilizou o cartão fornecido pela instituição bancária, pugnando pela declaração de nulidade do contrato; suspensão dos descontos; extinção das obrigações; repetição do indébito em dobro; e indenização por danos morais.

Na contestação, o banco demandado pleiteou que a referida ação fosse julgada totalmente improcedente, sustentando que a parte tinha conhecimento do cartão de crédito consignado e efetivamente realizou sua contratação.

A instrução probatória ocorreu de maneira regular e, ao final, o Juízo
a quo
julgou procedente
, em parte,
a demanda, conforme e
xcerto da sentença (Id. 266683271 – fls. 1/6
):

“
[...]
No caso em apreço, a disponibilização o dinheiro da
operação

bancária
efetuada foi
realizada
por meio de TED e segundo as faturas do cartão de crédito

juntado pelo requerida junto à defesa, atesto que nenhuma compra foi realizada com o cartão

de
crédito.

Ademais, não foi comprovado o envio do cartão de crédito ao autor,

tampouco seu desbloqueio, ônus que competia ao banco requerido nos termos do art. 373, II,

do CPC.

Neste contexto, não se pode dizer, de forma absoluta, que o requente

não tinha ciência que a operação se tratava de saque com cartão de crédito, visto que este

nunca utilizou o “cartão de plástico”. O único elemento a apontar a operação é que se tratava

de saque disponibilizado na conta corrente do autor e as faturas do cartão, emitidas e

juntadas pela Casa Bancária.

Inclusive, revelam que o cartão de crédito, ao longo de toda suposta

emissão jamais foi utilizado para efetuar qualquer operação que não o “saque”, nem ao

menos compras.

Assim, resta evidente que a vontade do autor era a de
celebrar

apenas
o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros

mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque

com CARTÃO de CRÉDITO.

Resta claro, conforme faz prova as
faturas acostada
s
aos autos, que

requerente realizou o pagamento apenas do mínimo do cartão de crédito que conduz a

conclusão que
esta
realmente acreditou que seria o pagamento mensal do empréstimo

descontado no seu salário.

Na hipótese, o consumidor entendeu que os descontos em
seu

holerite
bastariam para a quitação do empréstimo contratado, porém, se deparou com a

amortização nula após anos de pagamento, diante dos acréscimos

moratórios que todo mês incidem sobre o montante pendente. O que não resta razoável.

Dessa forma, a conduta do requerido é abusiva, o que impõe
a

adequação
do contrato em questão reconhecendo-o como contrato de mútuo com

consignação em folha de pagamento, e não com cartão de crédito, permitindo aplicar ao caso

as diretrizes traçadas para o empréstimo consignado, em relação aos encargos pertinentes

conforme estipulado.

Nesses termos, em face da conversão do contrato de
empréstimo

consignado
devendo ser aplicado os juros da operação do mesmo período segundo o Banco

Central, devendo considerar

na adequação do contrato, os valores pagos pelo autor da
s
parcelas já descontadas e comprovadas nos autos.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da alteração do

encargo aqui dirimido, somente poderá aquilatar após a adequação do contrato. Havendo

incidência de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada.

[...]

A fixação do valor para os danos morais serve apenas para

desestimular a prática de atos semelhantes e equilibro entre a compensação do

constrangimento e a prevenção da
reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os

princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o

entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve

implicar em enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisória, a ponto de afastar o caráter

pedagógico que é inerente à medida. Assim, levando-se em conta as particularidades do

caso, notadamente o valor dos descontos, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e

razoabilidade, os danos morais devem ser arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,

Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM

CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE

INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no

que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino o negócio

jurídico e converto contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com

aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central e a devolução

de forma simples dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a

compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento da indenização por

danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária

pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação

e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO a parte Requerida ao
pagamento das custas processuais

e honorários advocatícios
, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a

causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a

IV, do CPC.

Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após

o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação

de sentença por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito
conforme

disposto
nesta sentença,
ex
vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo

523, do CPC).

[
...]”
.

Assim, a controvérsia se restringe à discussão sobre a nature
za da contratação realizada pelo
apela
do, consistente em determinar se a
consumidora detinha conhecimento pleno da modalidade contratada e se há o direito à indenização a título de dano moral.

Pois bem.

Destaca-se que a apela
da
, em nenhum momento, aleg
ou
a ausência de contratação, mas sim afirma que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida ao constatar que, na realidade, tratava-se da modalidade de cartão de crédito consignado, cujos valores vêm sendo descontados de sua folha de benefício previdenciário (I
d.
266682269
).

Nesse passo, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo, portanto, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a atividade bancária está expressamente elencada no artigo 3º, § 2º do referido diploma legal.

Na hipótese, em que pese o banco apelado ter acostado nos autos o
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado
(Id. 266682299
), fato é que
não restou provada a utilização do cartão de crédito
,
tampouco que o cartão foi recebido pela parte apela
da
.

Em verdade, denota-se dos autos apenas a comprovação da existência de apenas
um saque realizado
pela parte, no valor de R$
640,30
(
seiscentos e quarenta reais e trinta
centavos), conforme o
único comprovante de TED
apresentado pelo banco apelado (I
d. 266683251
), ao passo que, desde
outubro
de 2019
a instituição financeira realiza, de forma recorrente, descontos mensais dos valores mínimos das faturas, como se cartão de crédito fosse, mesmo que a consumidora nunca tenha
se
utilizado o serviço.

Dessa forma, tem-se que a ausência de utilização do cartão de crédito consignado, aliada à realização de apenas
1
(um) saque, reforça a tese de que a contratante, pessoa idosa e aposentada, possuía a legítima crença de que estava firmando contrato de empréstimo consignado.

Destaco, por oportuno, que o caso em questão exige uma ponderação criteriosa, considerando que a parte
consumidora é vulnerável,
conforme entendimento do artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Tal condição demanda um tratamento mais cuidadoso por parte das instituições financeiras, especialmente quanto ao dever de informação (artigo 6º, inciso III, do CDC).

Ademais, é notório que a assimetria de informações entre consumidores e grandes instituições financeiras configura a parte consumidora como hipossuficiente técnica e juridicamente, o que eleva a exigência de transparência, clareza e boa-fé contratual (artigo 4º, inciso III, e artigo 51, inciso IV, do CDC).

Assim, a ausência de utilização do cartão para compras de bens ou serviços
revela,
a toda evidência, que a intenção inicial da parte contratante estava vinculada à obtenção de recursos financeiros, típica de um contrato de empréstimo, de acordo com o princípio da função social do contrato, previsto no art. 421 do Código Civil, que exige a preservação do equilíbrio contratual e a proteção de uma parte vulnerável contra práticas que possam gerar enriquecimento sem causa por parte do fornecedor.

Portanto, ainda que o termo de adesão mencione de forma clara o título da contratação, a situação deve ser analisada sob a ótica da boa-fé objetiva e da proteção aos consumidores em situação de vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 4º, I, do CDC.

A propósito
:

“
[...]
Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor. A proteção ao consumidor, especialmente aos aposentados e pensionistas, é princípio fundamental do Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer em contratos de adesão que
gerem onerosidade excessiva – Precedentes STJ. [...]”
(TJ/RS, Vigésima Terceira Câmara Cível, apelação 527702033.2023.821.0001, relator Desembargador Bayard Ney de Freitas Barcellos,
Dje
27/8/2024
)
.

A complexidade inerente à contratação de cartões de crédito consignado, especialmente quando realizado de forma remota ou pela internet, tende a gerar confusão entre consumidores idosos, que frequentemente associam o uso do benefício previdenciário a contratos de empréstimos consignados tradicionais, caracterizados por descontos automáticos em folha.

Destarte, a conduta do fornecedor deve ser avaliada sob o prisma do art. 39, IV do CDC, que considera prática abusiva
se
prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, notadamente quando esta fraqueza decorre da idade avançada e do desconhecimento de mecanismos digitais de contratação, confira-se:

“
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
;
”

Assim, é imperativo que se reconheça a
falha na comunicação contratual
e a
necessidade de revisão da contratação
, garantindo ao consumidor idoso o direito à restituição dos valores pagos e à proteção de sua dignidade e integridade financeira, visto que o banco apelado impinge à apelante desvantagem exagerada, violando a previsão do inciso IV, do art. 51 do CDC,
in
verbis
:

“Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV –
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

Desse modo, considerando que o único pagamento realizado para a apelante foi via TED, bem como que não restou comprovada a utilização efetiva do cartão de crédito, a
conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado
foi medida acertada
, por força do disposto no artigo 51, § 2º do CDC, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Nesse contexto, assim se manifesta este e. Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS
DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de
decidir
Configura-se
prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão, violando os princípios da boa-fé e transparência (
CDC, art.
6º, III)
.
Reconhecida a necessidade de conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado, nos termos do art. 170 do CC
. Não se verifica dano moral indenizável, considerando que o transtorno gerado não excede o mero aborrecimento, à míngua de negativação ou exposição vexatória. [...].
”
(N.U 1022486-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024 – grifo nosso
)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – SITUAÇÃO DE MERO
ABORRECIMENTO –DIREITO
À REPARAÇÃO AFASTADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DEPÓSITO DE RETROATIVO DE APOSENTADORIA – CONFUSÃO COM VALOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO – SENTENÇA EQUIVOCADA NESSE PONTO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas
cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
[...].
”

(N.U 1003927-16.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024 – grifo nosso)

No tocante ao pedido de
exclusão da

indenização por danos morais
nas razões recursais d
o
apelante,

entendo que
, de fato,
no caso concreto,
não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável
.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidente que a simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. PROVIMENTO PARCIAL.

[...]
Quanto ao pleito de dano moral, foi reconhecido que a contratação de crédito em modalidade diferente do pretendido inicialmente não gerou abalo suficiente para configurar dano moral indenizável.
[...] Tese de julgamento: “A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado simples é cabível quando verificado vício de consentimento na contratação,
não sendo configurado o dano moral se não houver abalo significativo à esfera íntima da consumidora
. [...].
”
(N.U 1008299-42.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024 – grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO

EM FOLHA DE PAGAMENTO
,
PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA –
MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Necessária
a
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado.

Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabo
r. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do c. STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
”
(N.U 1010219-49.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024 – grifo nosso
)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
–
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL
–
NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
3
. Configurado o vício de consentimento, pela indução da consumidora a contratar um cartão de crédito ao invés de empréstimo consignado, em afronta ao princípio da informação e transparência do CDC. 4. Necessária
a
conversão do contrato para empréstimo consignado, com incidência de juros médios de mercado divulgados pelo Banco Central, evitando enriquecimento ilícito do fornecedor e respeitando a intenção da consumidora. 5. A restituição dos valores descontados é devida de forma simples, ante a ausência de má-fé comprovada por parte do banco. 6.
O simples aborrecimento não configura dano moral indenizável, na ausência de abalo psicológico ou vexame público, conforme entendimento do tribunal
. 7. Apelação parcialmente provida. “Tese de julgamento: 1. Vício de consentimento caracteriza-se pela indução do consumidor ao erro no contrato de cartão de crédito consignado.
2
. É cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação de juros médios de mercado. 3. Restituição simples dos valores descontados indevidamente, ausente má-fé do fornecedor. Dano moral não configurado.” (N.U 1001062-76.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024 – grifo nosso)

Dessa forma, tenho que a sentença objurgada merece reforma
tão somente para excluir a condenação por danos morais arbitrada, mantendo-se os demais termos da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A
.

e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir da condenação a indenização por danos morais
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025